Tribunal: STF
Processo: RHC 53730
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
QUEIXA-CRIME - INDEFERIMENTO LIMINAR PELO JUIZ FASE PROPRIA.
A FASE PROPRIA PARA QUE O JUIZ EXAMINE PEDIDO DE INDEFERIMENTO
LIMINAR DE QUEIXA-CRIME INTENTADA POR CRIME CONTRA A HONRA E A DO
RECEBIMENTO OU NÃO DA PECA VESTIBULAR ACUSATORIA.
NÃO ACARRETA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A DESIGNAÇÃO DE AUDIENCIA DE
RECONCILIAÇÃO DAS PARTES VEZ QUE ESTA FASE ANTECEDE A PERTINENTE AO
EXAME DOS PRESSUPOSTOS INTRINSECOS DA QUEIXA. RECURSO DE HABEAS
CORPUS A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.